Tribunal: STF
Processo: AI 538920
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
 procuração outorgada aos advogados do agravante que subscrevem a
petição do agravo de instrumento, peça de translado imprescindível,
nos termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil, cabendo ao
agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação e a completeza
do traslado.
2. Agravo regimental: complementação do traslado:
inviabilidade.
A oportunidade para instruir o recurso é a da sua
interposição, não sendo possível considerar documento juntado após
esse momento (C. Pr. Civil, art. 544, § 1º).